Tribunal: TJES
Processo: 5010127-51.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010127-51.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUSTAVO DE OLIVEIRA CARDOSO GOMES
RECORRIDO: CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

A parte Recorrente alega que adquiriu no dia 06/04/2021 um aparelho celular SMT LG LMK510BMW K516 64GB no valor de R$1.199,00 e, contratou no mesmo dia Seguro de Garantia Estendida. Aduz que no mês de junho/2022 o aparelho apresentou defeito, qual seja, desliga sozinho, não conecta ao fone de ouvido e aquecimento da bateria enquanto carrega, onde procurou a loja onde comprou o produto Casa & Vídeo Brasil que informou a necessidade de entrar em contato com a Seguradora. Narra ainda, que acionou a Seguradora em 28/07/2022 que informou a necessidade de postar o celular para análise técnica, mas não enviaram o código onde em agosto/2022 retornou a ligação e a Seguradora ofertou o valor de R$100,00 o que não concorda. Dessa forma, por não restar outra alternativa, ingressou com a presente ação requerendo o ressarcimento do valor pago pelo produto R$1.599,00 e indenização por danos morais no importe de R$15.000,00 atribuindo a causa o valor de R$16.599,00.

Em sede de

sentença (ID 5100161) foi
julgado extinto o processo
, sob o seguinte dispositivo:

“Isto posto, na forma do art. 51, inc. IV da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, por reconhecer a incapacidade da parte autora em ser parte no feito que tramita em Juizados Especiais. CONDENO, a parte autora, em litigância de má-fé, que arbitro em 9% sobre o valor dado à causa, em favor das requeridas, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. CONDENO, ainda, a parte autora, em custas processuais. CONDENO, por fim, a parte autora, em honorários advocatícios, que arbitro em 20% do valor dado à causa, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 5100163),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente para julgar procedentes os pedidos autorais e para afastar a condenação por litigância de má-fé.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 5100167). Na ocasião, a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Inicialmente, insta mencionar que, no caso em questão fora constatado nos autos que a parte autora Gustavo de Oliveira Cardoso Gomes é parte já demandante em processo anterior neste juízo, cujos autos possuem numeração 5007231-69.2021.8.08.0030.

O referido processo fora julgado extinto em Julho/2022, por incompetência, em razão da pessoa, diante da constatação de que a parte é deficiente mental, não possuindo legitimidade para figurar como parte em sede de Juizados Especiais, consoante ao Art. 8°, da Lei 9099/95.

Ocorre que, embora ciente da sentença transitada em julgado no processo anterior, a parte ajuizou nova demanda, em Setembro/2022, sem acostar aos autos a carteira de passe livre que comprove sua condição de pessoa com deficiência. Motivo pelo qual coaduno com o entendimento do juízo a quo de que o requerente, ora recorrente, visava enganar este juízo, à medida que omitiu a informação para manter o feito sob competência deste juízo, o que, evidentemente, configura má-fé.

Destarte, entendo necessário, objetivando inibir que tais fatos voltem a acontecer, que seja aplicada a multa de litigância de má-fé e condenação da parte autora em custas processuais, sendo aplicável, ainda, honorários advocatícios.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)